Tribunal: CARF
Processo: 10950.900987/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.900987/2015-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.849 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Recorrente
SANTA RITA SAUDE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1401-000.845, de 21 de
julho de 2021, prolatada no julgamento do processo 10950.900983/2015-95, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, José Roberto
Adelino da Silva, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Cuidam os autos da Compensação de crédito de Pagamento Indevido ou a Maior,
Darf arrecadado em 30/03/2012, no valor de R$ 68.166,03, referente ao período de apuração de
29/02/2002, código de receita 2484-IRPJ, com débito(s) próprio(s) da contribuinte.
Irresignada com a não-homologação da compensação pela instância "a quo", a
interessada oferece manifestação de inconformidade, alegando que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10950.900987/2015-73
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.849 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900987/2015-73

O crédito original na data de transmissão no valor de R$4.298,00, decorre de erro
de preenchimento da DCTF, pois o valor do débito do DARF a ser declarado deveria ser de R$
31.382,62 e não R$ 68.166,03 conforme informado, entretanto, não houve a retificação da
declaração para a correção da informação.
Também, incluímos neste ensejo o pedido de impugnação das multas e juros
propostos inicialmente no despacho decisório.
Assim, conforme exposto, devido ao erro de preenchimento da DCTF citada, após
sua retificação, ficará válido o valor de crédito utilizado na Per/Dcomp objeto de análise, uma
vez que o valor está declarado na DIPJ, o que ratifica o crédito utilizado na Per/Dcomp deste
processo.

A manifestação de inconformidade, a qual foi julgada improcedente, porquanto o
julgador entendeu que a manifestante não juntou aos autos seus registros contábeis e fiscais,
acompanhados de documentação hábil, para infirmar o motivo que levou a autoridade fiscal
competente a não homologar a compensação ou comprovar inclusão indevida de valores na base
de cálculo, erro material na apuração do imposto e reduções de valores da base de cálculo de
débito confessado em DCTF.

Em seu Recurso Voluntário assevera que o livro contábil "Diário n° 04", constante
da escrituração contábil digital está disponível na base de dados da RFB (explicando que, por ser
digital, por já estar disponível na base de dados e por possuir milhares de páginas, esse livro não
foi impresso e anexado ao presente processo), Apresenta imagens com baixíssima resolução dos
lançamentos contábeis que suportam os valores do débito e do pagamento a maior realizado.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em síntese, a contribuinte retificou a DCTF informando débito que alega ser correto
após a emissão do Despacho Decisório. Apresenta imagem da escrituração e alega:
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.849 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900987/2015-73

Conforme exposto acima, o valor do lançamento contábil constante da escrituração
contábil da contribuinte em 29/02/2012, referente ao débito de imposto de renda,
ocorreu no valor de R$ 85.173,93. O referido lançamento pode ser confirmado via
consulta por parte da autoridade fiscal em sua base de dados na escrituração contábil
digital entregue pelo contribuinte.

Conforme exposto acima, o valor do lançamento contábil constante da escrituração
contábil da contribuinte em 23/10/2012 evidencia o pagamento a maior no valor de R$
76.620,60. O referido lançamento pode ser confirmado via consulta por parte da
autoridade fiscal em sua base de dados na escrituração contábil digital entregue pelo
contribuinte.
[...]
Conclui-se, então, que o débito apurado no período em questão constou de DIPJ e de
DCTF retificadora, bem como de toda escrituração contábil digital e que foi recolhido a
maior. ensejando a apuração de indébito utilizado na compensação questionada.
O julgador a quo entendeu:
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.849 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900987/2015-73

Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo
sua natureza Veja-se o Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafoúnico. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos
fatos registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos
em que a lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus
da prova de fatos registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 9o, § 3o).
Assim, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado na declaração de compensação é imprescindível que seja
demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em
documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a
cada período de apuração.
Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que
deve trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado. A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art.
373 (Lei 13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Além disso, a manifestante não juntou aos autos seus registros contábeis e
fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar o motivo que levou
a autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar
inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do
imposto e reduções de valores da base de cálculo de débito confessado em
DCTF.
Em relação ao fato de que o débito retificado foi declarado na DIPJ, registre-se
que, segundo a Solução de Consulta Interna Cosit no 2008-48, a DIPJ tem caráter
informativo:
“...A Dipj e o Dacon têm caráter informativo. Estes documentos não
estão enumerados como típicos de confissão de dívida, para efeito de
inscrição do saldo a pagar em Dívida Ativa, pelos art. 1o da IN SRF no
77, de 1998 e §4o, art. 1o, da IN RFB no 767, de 2007, nem por outro ato
normativo.
(...)
Dispositivos Legais: arts. 142, 149 e 150 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN);
§§1o e 2o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 1984; IN SRF no 127, de
1998; IN SRF no 387, de SRF no 387, de2004; IN SRF no 786, de 2007.”
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.849 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900987/2015-73

EXIGÊNCIA DE MULTA E JUROS. DÉBITO NÃO COMPENSADO.
Em referência à impugnação feita pela contribuinte quanto à exigência de multa
e juros a IN RFB 1.300/2012 em seu artigo 45 determina que: “O tributo objeto
de compensação não homologada será exigido com os respectivos acréscimos
legais”.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de
restituição/compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela
autoridade administrativa.
Ex positis, VOTO no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade formulada, para manter o Despacho Decisório que não
homologou a compensação declarada, por inexistência do crédito solicitado.
A argumentação central do Julgador foi que a interessada “não juntou aos autos seus
registros contábeis e fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar o
motivo que levou a autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou
comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do
imposto e reduções de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF”.
No entanto, a recorrente apresenta parte de sua escrituração (imagem às fls. 89-90)
alegando que a “escrituração contábil digital disponível na base de dados da autoridade
fiscal (que por ser digital, por já estar disponível na base de dados da autoridade fiscal e
por possuir milhares de páginas se impressas, esse livro não foi impresso e anexo ao
presente processo), que traz os lançamentos contábeis que suportam os valores do
débito e do pagamento a maior realizado”.
Com efeito, não é possível verificar a apuração do tributo no respectivo período de
apuração de modo a evidenciar o crédito de pagamento indevido ou a maior pleiteado
pela interessada. A meu ver, com fulcro na verdade material, o erro na entrega das
declarações (deveres instrumentais) pode ser suprido caso haja evidencias da
legitimidade do direito creditório pleiteado.
Desse modo, entendo que, no presente caso, é imprescindível consultar a Escrituração
Contábil Digital — ECD para verificar se o débito apurado já havia sido evidenciado
em seus assentos contábeis, conforme defende a recorrente.
É importante realçar que o direito creditório apontado se trata de um pagamento
indevido ou a maior de estimativa. Após o encerramento do período de apuração,
eventual parcela de crédito de estimativa, por ser antecipação do tributo devido, deve
ser analisada juntamente com o tributo apurado no final do período, considerando todas
as deduções permitidas no respectivo período de apuração. O direito creditório
permanece se eventual pagamento antecipado de estimativa não foi utilizado como
dedução na apuração do tributo
Nesses termos, oriento meu voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
para que a Autoridade Fiscal verifique a apuração do tributo no período, confrontando a
escrituração digital com as declarações apresentadas e com os recolhimentos de
estimativa efetuados, de modo que examine a liquidez e disponibilidade do crédito
pleiteado. Cabe intimar a interessada para apresentar quaisquer documentos que julgar
necessários.
Após a análise, solicito um relatório conclusivo acerca do direito creditório pleiteado.
Intimar a contribuinte para eventual manifestação no prazo de 30 dias acerca da
diligência efetuada.

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.849 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.900987/2015-73

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital